Tribunal: STF
Processo: HC 255060
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2º, I, III E IV, NA FORMA DO ARTIGO 18, I, SEGUNDA PARTE; ARTIGO 121, § 2º, I, III, IV, NA FORMA DOS ARTIGOS 14, II, E 18, I, SEGUNDA PARTE, POR 15 (QUINZE) VEZES; ARTIGO 250, INCISO II, ALÍNEA C, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 201, § 1º, INCISO III, E § 6º, DA LEI Nº 14.597, DE 2023. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023.



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I, III e IV, na forma do artigo 18, I, segunda parte; artigo 121, § 2º, I, III, IV, na forma dos artigos 14, II, e 18, I, segunda parte, por 15 (quinze) vezes; artigo 250, inciso II, alínea c, todos do Código Penal, e artigo 201, § 1º, inciso III, e § 6º, da Lei nº 14.597, de 2023.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno desprovido.